Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004562-89.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA MARCONDES - CPF: 045.091.951-09 (RECORRENTE), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE SEGURO DE VIAGEM.
PRESCRIÇÃO ANUAL.
ACOLHIMENTO
. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
O prazo prescricional para as pretensões de recebimento de indenização decorrente de contrato de seguro é de um ano, contados do fato gerador do sinistro.
Mesmo envolvendo relação de consumo,
"é ânuo o prazo prescricional para exercício de
qualquer
pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres"
(STJ Tema IAC 2)

2.
Recurso conhecido e
provido
.

3.
Sem
custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004562-89.2024.8.11.0041

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A

Recorrido
:
MARIANA MARCONDES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIANA MARCONDES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
Noticiou que: a) ao retornar de uma viagem internacional uma de suas bagagens foi extraviada e foi entregue na sua casa posteriormente; e
b
) detectou que
alguns pertences que estavam dentro de sua mala haviam sido furtados. Requereu indenização por danos morais e materiais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
:
a) o
presente

caso

trata
de
uma

relação
de
consumo
, de modo que é
aplicável
o
prazo

prescricional
de 5
anos
; b) o
contrato
de
seguro

apresentado

prevê
a
cobertura

em

casos
de
perda
de
bagagem
; c) a
interpretação

adotada
pela
parte

reclamada

vai
contra a
função
social do
contrato
de
seguros
e a boa-
fé

objetiva
e; d)
não há
prova

inequívoca
de que
havia
cl
á
usula
restritiva

de direito
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

contidos

na

inicial
, condenando a parte reclamada em dano material.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a) a
pretensão
da
parte

reclamante

está

prescrita
; b)
nenhuma

indenização
é
devida
, visto que a
subtração
de bens no interior da
bagagem

trata
-se de
risco

excluído
da
cobertura

do seguro
;
c
)
não

ficou

demonstrado

aos
autos se
houve
o
pagamento
pela
empresa
de
transporte

aéreo
,
impossibilitando
o
cálculo
de eventual valor
devido
e;
d
) a
condenação

deverá

determinar
a
incidência
da Taxa SELIC,
desde
a
citação
,
como

único

fator
de
correção

monetária
e de
juros
.
Requereu
que
seja

julgada

improcedente
a
demanda

ou
que
seja

minorado
o quantum
condenatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

reclamante
,
alegando
que
o
prazo

prescricional
do
caso

discutido
é de 5
anos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
.
Prazo
e
contagem
.

Conforme
estabelecido
no
artigo
189 do Código Civi
l, a
prescrição

ocasiona
a
perda
da
pretensão
de
requerer

em

juízo
a
reparação
de
direito

violado

em

virtude
da
inércia
da
vítima

por

determinado
tempo.

Para as
pretensões
de
recebimento
de
indenização

decorrente
de
contrato
de
seguro
, o
prazo

prescricional
é de um
ano
,
contados
do
fato

gerador
do
sinistro
,
conforme

dispõe
o
artigo
206o, §1o,
inciso
II, do Código Civil.

Art. 206.
Prescreve
: (...)
§ 1
o
Em um
ano
: IV -
a
pretensão
do
segurado
contra o
segurador
,
ou
a
deste
contra
aquele
,
contado
o
prazo
: (...)
b)
quanto

aos

demais

seguros
, da
ciência
do
fato

gerador
da
pretensão

Mesmo envolvendo relação de consumo,
"é ânuo o prazo prescricional para exercício de
qualquer
pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres"
(STJ T
ema IAC 2)

Para melhor compreensão transcrevo abaixo toda a ementa do aludido julgado do STJ:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção e da Corte Especial, o prazo trienal do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil de 2002 adstringe-se às pretensões de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias derivadas do inadimplemento de obrigações contratuais (
EREsp
1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018,
DJe
2.8.2018; e
EREsp
1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.5.2019,
DJe
23.5.2019).
2. Em relação ao que se deve entender por "inadimplemento contratual", cumpre salientar, inicialmente, que a visão dinâmica da relação obrigacional - adotada pelo direito moderno - contempla não só os seus elementos constitutivos, como também as finalidades visadas pelo vínculo jurídico, compreendendo-se a obrigação como um processo, ou seja, uma série de atos encadeados conducentes a um adimplemento plenamente satisfatório do interesse do credor, o que não deve implicar a
tiranização
do devedor, mas sim a imposição de uma conduta leal e cooperativa das partes (COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como processo. São Paulo:
Bushatsky
, 1976, p. 5).
3. Nessa perspectiva, o conteúdo da obrigação contratual (direitos e obrigações das partes) transcende as "prestações nucleares" expressamente pactuadas (os chamados deveres principais ou primários), abrangendo, outrossim, deveres secundários (ou acessórios) e fiduciários (ou anexos).
4. Sob essa ótica, a violação dos deveres anexos (ou fiduciários) encartados na avença securitária implica a obrigação de reparar os danos (materiais ou morais) causados, o que traduz responsabilidade civil contratual, e não extracontratual, exegese, que, por sinal, é consagrada por esta Corte nos julgados em que se diferenciam "o dano moral advindo de relação jurídica contratual" e "o dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual" para fins de definição do termo inicial de juros de mora (citação ou evento danoso).
5. Diante de tais premissas, é óbvio que as pretensões deduzidas na presente demanda - restabelecimento da apólice que teria sido indevidamente extinta, dano moral pela negativa de renovação e ressarcimento de prêmios supostamente pagos a maior - encontram-se intrinsecamente vinculadas ao conteúdo da relação obrigacional complexa instaurada com o contrato de seguro.
6. Nesse quadro, não sendo hipótese de incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, por existir regra específica atinente ao exercício das pretensões do segurado em face do segurador (e vice-versa) emanadas da relação jurídica contratual securitária, afigura-se impositiva a observância da prescrição ânua (artigo 206, § 1o, II, "b", do referido Codex) tanto no que diz respeito à pretensão de restabelecimento das condições gerais da apólice extinta quanto em relação ao ressarcimento de prêmios e à indenização por dano moral em virtude de conduta da seguradora amparada em cláusula supostamente abusiva.
7. Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, que se circunscreve às pretensões de ressarcimento de dano causado por fato do produto ou do serviço (o chamado "acidente de consumo"), que decorre da violação de um "dever de qualidade-segurança" imputado ao fornecedor como reflexo do princípio da proteção da confiança do consumidor (artigo 12).
8. Tese firmada para efeito do artigo 947 do CPC de 2015:
"É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro,
ex
vi do disposto no artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6o, II, do Código Civil de 1916)"
.
9. Tal proposição não alcança, por óbvio, os seguros-saúde e os planos de saúde - dada a natureza sui generis desses contratos, em relação aos quais
esta
Corte assentou a observância dos prazos prescricionais decenal ou trienal, a depender da natureza da pretensão - nem o seguro de responsabilidade civil obrigatório (o seguro DPVAT), cujo prazo trienal decorre de dicção legal específica (artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil), já tendo sido reconhecida pela Segunda Seção a inexistência de relação jurídica contratual entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio (REsp 1.091.756/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 13.12.2017,
DJe
5.2.2018).
10. Caso concreto: (i) no que diz respeito às duas primeiras pretensões - restabelecimento das condições contratuais previstas na apólice de seguro e pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativa de renovação da avença -, revela-se inequívoca a consumação da prescrição, uma vez transcorrido o prazo ânuo entre o fato gerador de ambas (extinção da apólice primitiva, ocorrida em 31.3.2002) e a data da propositura da demanda (6.2.2004); e (
ii
) quanto ao ressarcimento de valores pagos a maior, não cabe ao STJ adentrar na análise da pretensão que, apesar de não ter sido alcançada pela prescrição, não foi objeto de insurgência da parte vencida no ponto.
11. Em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões autorais voltadas ao restabelecimento da apólice extinta e à obtenção de indenização por danos morais, encontra-se prejudicado o exame da insurgência remanescente da seguradora sobre a validade da cláusula contratual que autorizava a negativa de renovação, bem como da discussão sobre ofensa a direito de personalidade trazida no recurso especial dos segurados.
12. Recurso especial da seguradora parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para pronunciar a prescrição parcial das pretensões deduzidas na inicial. Reclamo dos autores julgado prejudicado, devendo ser invertido o ônus sucumbencial arbitrado na sentença, que passa a ser de integral improcedência.
(STJ REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021,
DJe
de 16/12/2021.)

Não destoa a jurisprudência da TJMT e suas Turmas Recursais:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SÚMULA 278 DO STJ. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM PERCENTUAL DE LAUDO PERICIAL E TABELA DA SUSEP DEVIDAMENTE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU. DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR EM PARTE PROVIDO. 1. Nos contratos celebrados na modalidade de cosseguro, a responsabilidade é distribuída entre várias seguradoras e cada uma assume parte dos riscos envolvidos, sendo responsável por parte do valor da indenização, conforme estipulado na respectiva apólice. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2. O prazo para ajuizar a ação de cobrança de seguro é de um ano (art. 206, §1o, II, b do Código Civil), contado da data da ciência inequívoca da incapacidade permanente (Súmula 278/STJ). 3. A ausência de demonstração de que o consumidor fora informado previamente acerca da responsabilidade de cada seguradora, traz a configuração da responsabilidade solidária à hipótese. No julgamento do REsp n. 1.874.788/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que o dever de informação, acerca da tabela SUSEP, nos casos de seguro de vida em grupo, é exclusivo da estipulante (Tema 1.112 do STJ). Assim, quando constatada a invalidez parcial, o valor da indenização deverá ser estipulado com observância à tabela da SUSEP. 4. É de conhecimento geral que, nos casos de seguro, o termo inicial para sua incidência se dá a partir da contratação até o efetivo pagamento, conforme Enunciado Sumular n. 632 do STJ (Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento). 5. Recurso do Autor provido em parte. Recurso do Réu desprovido (
TJMT
N.U 0001234-31.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
publicado
no DJE 26/09/2024).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF). PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DO SEGURADO NA AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELO TERCEIRO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O
prazo

prescricional
para o
segurado

exigir
de
sua

seguradora
o
ressarcimento
de
despesas

pagas
a
terceiro
,
em

acidente

causado

por
culpa do
segurado
, é de um
ano
,
conforme
art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil. 2- Nos
casos

em
que
o

segurado
é
demandado

por

terceiro

prejudicado
, o
prazo

prescricional

começa a fluir a partir da citação do segurado

na

ação

indenizatória

ajuizada

pelo

terceiro
,
conforme

entendimento

consolidado
do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
REsp
1847934/PR;
AgInt
no
AREsp
2040241/SP;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2259755/SP;
AREsp
n. 1.274.536/RJ). 3- No
presente

caso
, a
segurada

foi

citada

na

ação

indenizatória

em
15/1/2018. A
ação

regressiva
contra a
seguradora

foi

ajuizada

em
2/10/2023,
ou

seja
,
mais
de 1 (um)
ano

após
a
citação
,
configurando
a
prescrição
da
pretensão
. 4-
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
46, da Lei
n.o
9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais

Cíveis
e
Criminais
dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso (
Resolução
TJMT/OE
n.o
016/23/TJMT),
fazendo

parte

integrante

deste

voto
. 5- Nos
termos
do art. 55, da Lei no 9.099/95,
condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas
,
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes
que
arbitro
: 5.1)
inexistindo

condenação

em

primeiro

grau
,
em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor
corrigido
da causa; 5.2)
havendo

condenação
,
em
20% (
vinte

por
cento)
sobre
o valor
desta
; 5.3)
em

sendo
o valor dado à causa
até
10 (
dez
)
salários

mínimos
,
os

honorários

serão
no valor de R$ 2.500,00 (
dois
mil e
quinhentos
reais),
nos

termos
do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4)
fica

ressalvado
eventual
benefício
da Justiça
Gratuita
,
em

relação
à
execução
das
verbas

sucumbenciais
. 6-
Preclusa
a via
recursal
,
retornem

os
autos
ao

Juizado
de
origem
(
TR
N.U 1009453-07.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 25/07/2024).

Portanto
,
considerando
que do
fato

gerador
do
sinistro

ocorreu

em
04/05/2022 (ID 231750202
/PJe2
Pág
. 3
), a
prescrição

deve
ser
acolhida
, pois a
presente

ação

foi

ajuizada

em

08/02/2024
,
ou

seja
,
depois

do

prazo

prescricional
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
reconhecer

a
prescrição
do
direito

pleiteado
,
extinguindo
o
processo
com
julgamento
do
mérito
,
na
forma do art. 51 da Lei
no
9.099/95
c.c
. 487, II, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024